Tribunal: TJES
Processo: 0005313-76.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Profissionais; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005313-76.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA

APELADO: PASSAMANI & OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC –
SUPOSTO VÍCIO NA SENTENÇA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DE EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
A tese versa sobre suposta obscuridade ocorrida na r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
, não desafiando a via aclaratória ora eleita. Registro também que quando de seu recurso de apelação, o ora embargante não apontou a alegada tese.

3
.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os embargos opostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA

em face da decisão colegiada que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suma, alega o embargante que a r. sentença é obscura pois não ficou claro se deve restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) à embargada, ou se essa imposição foi suspensa pela aplicação da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005313-76.2015.8.08.0014

EMBARGANTE
:
ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA

EMBARGADA
:
PASSAMANI & OLIVEIRA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA

em face da decisão colegiada que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suma, alega o embargante que a r. sentença é obscura pois não ficou claro se deve restituir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) à embargada, ou se essa imposição foi suspensa pela aplicação da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência de qualquer vício embargado.

Aliás, a tese versa sobre suposta obscuridade ocorrida na r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
, não desafiando a via aclaratória ora eleita.

Registro também que quando de seu recurso de apelação, o ora embargante não apontou a alegada tese.

Assim, ante a completa ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.